Tribunal: TJMT
Processo: 1022291-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022291-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), SCF COMPANHIA ADMINISTRADORA DE BENS - CNPJ: 08.351.432/0001-59 (AGRAVANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ZELI PIASSA CRESTANI - CPF: 410.484.829-87 (AGRAVADO), DENISE MARICI OLTRAMARI TASCA - CPF: 859.289.339-91 (ADVOGADO), PRISCILA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 082.633.009-67 (ADVOGADO), JENYR CRESTANI - CPF: 005.425.630-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO CRESTANI - CPF: 322.933.729-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL DE
EX-CÔNJUGE
– PROPRIEDADE DEMONSTRADA – SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao reconhecer a prova do domínio ou posse do imóvel constrito em litígio de pessoa que não faz parte da relação processual, nasce o direito da oposição de embargos de terceiro, com a suspensão da constrição, nos termos do que dispõe o artigo 678 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado pela
SCF Companhia de Bens
, objetivando a reforma da decisão que concedeu o efeito suspensivo aos embargos de terceiro, opostos por
Zélia
Piassa Crestani,
no que tange à penhora do imóvel sob a matrícula 18.374 – 2o
Ofício
de Pato Branco/PR.

Para tal desiderato, sustenta a agravante que não há razão de realizar a suspensão da penhora do imóvel em nome da ex-cônjuge do executado, posto que é solidariamente responsável pelo débito, considerando que foi contraído durante o matrimônio, regido pelo regime de comunhão universal.

Por fim, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja mantida a penhora realizada nos autos da ação principal.

A liminar foi indeferida (Id no 67599950).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id no 71424485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora/agravada opôs os embargos de terceiro, com pedido de efeito suspensivo, em dependência da ação de execução no 0000050-86.2001.811.0041, que move a agravante SCF Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, em face do seu ex-cônjuge, Paulo Roberto Crestani, em decorrência da penhora realizada no imóvel de matrícula no 18.734 -2o Ofício de Pato Branco/PR, de sua propriedade.

Aduz a autora/agravada que adquiriu o imóvel por meio da partilha de bens, pela separação do seu ex-cônjuge em 22/08/2000, tendo o formal de partilha sido autuado em 18/10/2001. Entretanto, foi lavrado o Auto de Penhora em 18/03/2014.

O Magistrado Singular concedeu o efeito suspensivo aos autos principais, no que tange à penhora do imóvel, matrícula 18.734 – 2o Ofício de Pato Branco/PR.

Irresignada, insurge-se a agravante ao argumento de que embora a agravante seja a proprietária do imóvel penhorado, adquirido por meio da separação judicial que ocorreu em 22/08/2000, a dívida executada tem origem anterior em 14/04/2000 e, diante do regime de casamento de comunhão universal de bens, responde solidariamente com as dívidas contraídas e, portanto, não há motivos para a suspensão do arresto.

Em que pese suas alegações, tenho que razão não lhe assiste, merecendo ser mantida a decisão objurgada.

Como sabido, os embargos de terceiro consistem na ação por meio da qual aquele que não é nem autor e nem réu, ao sofrer esbulho ou turbação possessória em razão de medida restritiva, tais como a penhora, entre outros, tem o direito de defender-se por intermédio dessa oposição, visando ser mantida ou reintegrada na posse.

Assim, o Código de Processo Civil, em seu artigo 678, determina que nas hipóteses em que restar demonstrada a constrição de bens de terceiro, o Magistrado deverá suspender a medida constritiva até o julgamento processual.

Vejamos o dispositivo supracitado,
in verbis:

“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.”

Nesse contexto, é possível constatar que no momento em que o Magistrado reconhece que o bem penhorado é de domínio ou posse de parte estranha à lide, deverá determinar a suspensão das medidas constritivas, o que ocorreu no caso em tela.

Da análise dos autos, verifica-se que a agravada não participa da ação de execução, não figurando como devedora no feito e, portanto, sem a apuração de sua responsabilidade sobre o débito, deve ser considerada como terceira a lide, tal como, constata-se que é a legítima proprietária do imóvel da matrícula no 18.734 -2o Ofício de Pato Branco/PR (Id no 63878495).

Desta forma, nessa fase de cognição sumária, deve ser mantida a decisão objurgada que determinou a suspensão da penhora de imóvel, até que seja julgado o mérito dos embargos de terceiro.

A propósito, nesse sentido já se manifestou este Sodalício
, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEIS – DIREITO DE MEEIRA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE DO CONJUGE/EXECUTADO – MATÉRIA A SER AFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – TRIBUNAL QUE NÃO PODE AFERI-LA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E ADIANTAMENTO DO MÉRITO – PARTE QUE AGRAVA APENAS CONTRA A ORDEM DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – DOMÍNIO DA AGRAVADA DEMONSTRADO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 678 do CPC estabelece que, comprovado o domínio ou a posse do terceiro, o juízo “determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”. Verifica-se que o termo “determinará” é imperativo, e não opcional ao julgador. Tendo sido comprovada a posse ou o domínio, o que é o caso, pois comprovado o domínio da meeira, e havendo pedido de suspensão dos constritivos na inicial dos embargos de terceiro, prudente o determinado na decisão agravada, no sentido de suspender a execução.

2- Tem-se conhecimento do que disciplina o art. 843 do CPC, no sentido de que, “Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem”. Porém, enquanto não esvaziadas as questões de mérito apresentadas pela embargante/agravada em primeiro grau, as quais não podemos adentrar sob pena de adiantamento do mérito e supressão de instância, prudente o aguardo da solução a ser adotada na origem, nos termos do art. 678 do CPC.” (N.U 1021912-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADAS – OPOSIÇÃO POR EX-CÔNJUNGE QUE NÃO INTEGRA A LIDE EXECUTIVA – POSSIBILIDADE – EX-ESPOSA COPROPRIETÁRIA DE IMÓVEL RURAL – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PENHORA DE 50% DO BEM PERTENCENTE A TERCEIRA PESSOA QUE NÃO INTEGRA A AÇÃO DE EXECUÇÃO - MEAÇÃO PRESERVADA POR DIVÓRCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Ao impugnar a gratuidade, o Apelante expôs meras alegações no sentido de que a Recorrida é proprietária de vários maquinários agrícolas e áreas de terras e, por tal motivo, não faria jus ao benefício. Contudo, não trouxe documentos aptos para comprovar que a Recorrida, inequivocamente, não merece o benefício da gratuidade. Preliminar rejeitada.

2- Nos termos do artigo 674, do CPC,

detém legitimidade ativa para ajuizar a ação de embargos de terceiro, aquele que não é parte no processo. Ou seja, aquele que não integra o polo passivo da lide e que tenha sofrido constrição ou ameaça de constrição sobre os bens que possui. No caso concreto, a Embargante/Apelada NÃO foi apontada na ação principal como coexecutada, o que torna evidente a sua qualidade de terceira estranha àquela lide.

3- Diante da prova de que a Apelada não foi intimada de qualquer ato processual na Ação de Execução, não há falar em intempestividade dos Embargos de Terceiros.

[...]”(N.U 0003423-77.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 17/06/2020) (destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso de agravo de instrumento,
mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021